Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE ANTÔNIO ELIAS DA SILVA A COORPRE informou o pagamento do precatório expedido em favor de ANTÔNIO ELIAS DA SILVA (ID: 31727573). Ante o exposto, julgo extinta a presente execução quanto a ANTÔNIO ELIAS DA SILVA, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. II - SANEAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO E ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO (NÃO ANUENTES) No ID: 30151932, deu-se início ao saneamento do feito em relação a ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO e ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO. No ID: 330597871, o SINDIRETA juntou a declaração de vínculo funcional de ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO e informou que este foi admitido no Instituto de Saúde do DF em 12/11/1984. O DF juntou documentos. No ID: 31586782, nada noticiou sobre a data de admissão de ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO. Por sua vez, no ID: 31772229, trouxe a informação a respeito da matrícula do servidor (143.542-6), o cargo ocupado (Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental), número de CPF (258.735.711-04) e ser servidor ativo do quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do DF. Com efeito, não resta dúvida de que ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO é servidor público do quadro de pessoal da Administração Pública Direta do DF, admitido em 12/11/1984. Segue o saneamento do feito em relação a ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO: a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10798521 – fl. 444 / PDF; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado está demonstrado no ID: 30597871; o ineditismo da demanda evidencia-se por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, juntada no ID: 10798521. Declaro o processo saneado quanto a ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO e ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos citados servidores, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10798579), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10798604, além dos honorários da execução fixados no ID: 10798327, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador